Tribunal: TJMT
Processo: 1007634-26.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007634-26.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 002.196.981-71 (EMBARGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UM DOS CARGOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra acórdão que, à unanimidade, em sede de Recurso de Apelação Cível, acolheu a preliminar de perda superveniente do objeto da ação mandamental e não conheceu o apelo.

Sustenta o Embargante contradição no acórdão, pois se a preliminar foi acolhida é porque o apelo foi conhecido nessa parte.

Não foi apresentada contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 105528978.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O objeto da ação mandamental era a discussão acerca da possibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
foi de procedência do pedido, ou seja, foi concessiva a ordem entendendo o juízo ser possível a cumulação entre os referidos cargos.

No decorrer da ação, a Impetrante pediu exoneração do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Logo, a pretensão resistida e objeto de questionamento pela Impetrante já não existe mais.

Então, quando a preliminar de perda de objeto foi acolhida, significa dizer, em última análise, que houve perda de objeto do próprio Mandado de Segurança.

Se o objeto da ação mandamental perdeu o seu objeto, não há como ser conhecido o recurso, por ausência de interesse.

A parte dispositiva do acórdão embargado foi claro em mencionar que houve a perda superveniente do objeto do próprio Mandado de Segurança, que assim está redigido
in verbis:

Diante do acima exposto, considerando a existência de pedido de exoneração, formulado de próprio punho pela Apelada, já publicado, sem qualquer prova de vício de consentimento, ACOLHO a preliminar de
perda superveniente de objeto do
Mandamus

e, por consequência, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC (NEGRITEI)

Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que já não mais nada a ser decidido.

Em situação análoga ao presente feito, assim decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

Agravo de instrumento - Mandado de segurança - Processo licitatório anulado pela municipalidade - Perda superveniente de objeto - Recurso não conhecido. Não há como ser conhecido o recurso quando restar prejudicada a análise das razões expostas, em razão da perda superveniente do objeto. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.20.471329-1/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS MUNICIPAIS - AGRAVANTE(S): KODAMA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP REPRESENTADO(A)(S) POR LUIZ YOJI KODAMA - AGRAVADO(A)(S): MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.471329-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 08/09/2021)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021